Tribunal: TJDFT
Processo: 0742094-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742094-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HENDERSON LUIZ DA SILVA RECORRIDOS: CONSELHO COMUNITÁRIO DA ASA SUL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FISCALIZAÇÃO E INTERDIÇÃO DE IMÓVEL POR USO INCOMPATÍVEL COM ZONEAMENTO RESIDENCIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação civil pública, determinou a fiscalização de imóveis na Asa Sul, Brasília/DF, quanto ao uso residencial unifamiliar e, se constatada irregularidade, a aplicação da sanção administrativa de interdição. 2. O agravante impugna os Autos de Infração no G-0327-056587 e no G-0327-055873, lavrados pelo Distrito Federal, sob o fundamento de que o imóvel não exerce atividade comercial, mas apenas locação de unidades habitacionais individuais. 3. Alega que a Administração Pública já havia reconhecido, em fiscalização anterior, a inexistência de uso comercial no imóvel e que a decisão agravada se dirige a estabelecimentos comerciais, não sendo aplicável ao seu caso. II. Questão em discussão 4. A questão consiste em determinar se há fundamento para a anulação dos autos de infração lavrados pelo Distrito Federal em razão do uso multifamiliar do imóvel do agravante, em área de destinação unifamiliar. III. Razões de decidir 5. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar eventual nulidade formal ou material do auto de infração. 6. O agravante não demonstrou a existência de vício no ato administrativo, limitando-se a alegar ausência de atividade comercial e a existência de decisão administrativa anterior que não constatou irregularidade, sem impugnar elementos concretos da fiscalização mais recente. 7. O Distrito Federal informou que, em diligências realizadas em 09/09/2024 e 11/09/2024, foi constatado o uso multifamiliar do imóvel em desacordo com o zoneamento aplicável, justificando a aplicação das sanções. 8. A locação de múltiplas unidades habitacionais configura uso multifamiliar, incompatível com a destinação unifamiliar das quadras 700 da Asa Sul, conforme determinado na sentença exequenda. 9. A alegação de que a Lei Complementar no 1.041/2024 (PPCUB) prevê prazo de transição para pensões e pousadas não se aplica ao caso, pois a redação mencionada constava apenas da minuta do projeto de lei, não sendo incluída no texto final aprovado. IV. Dispositivo 10. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Lei Complementar no 1.041/2024 (PPCUB). Lei Orgânica do DF, art. 319. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1693249, 0733811-69.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe 11/05/2023. TJDFT, Acórdão 1853167, 0740490-51.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe 08/05/2024. O recorrente alega violação aos artigos 502 e 513, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à coisa julgada, pleiteando a exclusão de seu imóvel da demanda. Destaca que o imóvel não tem uso comercial, o que já foi reconhecido em fiscalização anterior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 502 e 513, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021